Tribunal: TJES
Processo: 0000916-36.2022.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Resistência
Data de julgamento: 2025-08-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000916-36.2022.8.08.0011
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: DAMIANA MENDONCA FERREIRA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
. VOTO/EMENTA. APELAÇÃO CRIMINAL. JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. DIREITO PENAL. CRIME DE RESISTÊNCIA (ART. 329 DO CP). ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS EM HARMONIA COM O CONJUNTO PROBATÓRIO. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de ação penal ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (apelado) em face de DAMIANA MENDONÇA FERREIRA (apelante), imputando-lhe a prática do crime de resistência, previsto no artigo 329 do Código Penal. Aduz o requerente que, em 30 de junho de 2018, durante a noite, na Rodovia Francisco Madergan, a denunciada opôs-se à execução de ato legal emanado de policiais militares, utilizando-se de violência. Conforme a denúncia, a ré teria desobedecido às ordens, empurrado os policiais e tentado impedir a contenção de outros indivíduos durante uma abordagem.

2. A sentença objurgada julgou procedente a pretensão acusatória formulada na denúncia para condenar a ré DAMIANA MENDONÇA FERREIRA pela prática do crime de resistência. A pena foi fixada em 02 (dois) meses de detenção, a ser cumprida em regime inicial aberto, sendo-lhe concedido o benefício da suspensão condicional da pena.

3. Através de Recurso de Apelação (ID n.º 13400098), a parte Ré, DAMIANA MENDONÇA FERREIRA, pleiteia a reforma da sentença para ser absolvida. A fundamentação do recurso baseia-se na insuficiência de provas para a condenação, sustentando que não ficou clara a sua participação nos fatos e que apenas desejava obter informações sobre seu filho. Invoca, para tanto, o princípio do in dubio pro reo.

4. O MINISTÉRIO PÚBLICO, em suas contrarrazões (ID n.º 13400102), impugnou o recurso, requerendo a manutenção integral da sentença condenatória. Argumenta que a autoria e a materialidade delitiva estão devidamente comprovadas pelo boletim de ocorrência e, principalmente, pelos depoimentos harmônicos dos policiais militares, que possuem presunção de veracidade. Afirma que a prova é segura e suficiente para afastar a tese de dúvida razoável.

5. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

6. Ao examinar os autos, constato que não merece acolhimento a argumentação apresentada pela apelante, uma vez que o conjunto probatório evidenciou que a acusada resistiu à execução de ato legal, valendo-se de violência ao empurrar os policiais militares. Quanto ao aspecto subjetivo do tipo penal, no crime de resistência, leciona Guilherme de Souza Nucci: “Opor-se significa colocar obstáculo ou oferecer oposição. O alvo da conduta é a execução de um ato legal. (...) Requer-se dolo específico, consistente na intenção de impedir a realização do ato legal.” (Código Penal Comentado, 6ª ed. São Paulo; Editora Revista dos Tribunais, 2006, p. 1044 e 1054). Assim, resta caracterizado o crime de resistência, pois a apelante interveio de forma física e deliberada na ação policial. Cumpre ressaltar que a eventual alteração emocional, comum em situações de abordagem policial, não exime a responsabilidade penal atribuída à acusada, visto que a emoção e a paixão não afastam a imputabilidade penal (CP, art. 28, inc. I). Dito isso, a pretensão punitiva do Estado deve ser mantida, já que a conduta atribuída à acusada se enquadra perfeitamente nas elementares do tipo penal descrito na denúncia. Passo à explicação. A partir da análise detida das provas documentais e orais colhidas, não subsiste dúvida quanto à autoria e à materialidade do crime imputado à acusada. O boletim de ocorrência (BU nº 36573608), juntamente com os depoimentos dos policiais militares que atenderam à ocorrência, confirmam os fatos descritos na denúncia. Tais declarações, por serem prestadas por agentes públicos no exercício regular de suas funções, gozam de presunção de veracidade e estão em consonância com o restante do acervo probatório. Dessa forma, ficou claramente demonstrado que a acusada resistiu à abordagem policial. O conjunto de provas, portanto, comprova a autoria e a materialidade do crime previsto no art. 329 do Código Penal. Assim, não merecem acolhida os argumentos defensivos de fragilidade probatória, pois o acervo fático-probatório comprova, de forma inequívoca, a ocorrência do delito, não sendo cabível a aplicação do princípio in dubio pro reo quando as provas são firmes e suficientes. Diante do exposto, estando comprovadas de forma consistente a autoria e a materialidade do delito, não há que se falar em absolvição, impondo-se a manutenção da condenação da ré.

7. Da conclusão.
APELAÇÃO CRIMINAL CONHECIDA E IMPROVIDA
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95.

8.

Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais), Condenação da parte apelante ao pagamento de custas e honorários no importe de 10% sobre o valor atualizado da condenação, ou, não havendo, sobre o valor da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)